Tribunal: STJ
Processo: 0100589-37.2015.8.20.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057828 - RN(2025/0369645-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WALKER TAVARES
AGRAVANTE
: MARCIA DE FATIMA DA COSTA TAVARES
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN010379
DIEGO XAVIER ALVES - RN007535
AGRAVADO
: WILDSON OLIVEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO - RN001662
ANDRÉ CAMPOS MEDEIROS LIMA - RN015751B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
C/C
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial c/c
partilha de bens.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:06:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ab784cb2-7d83-454b-8178-a436df497d2c

Documento eletrônico VDA54030567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:06:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ab784cb2-7d83-454b-8178-a436df497d2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057828 - RN (2025/0369645-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WALKER TAVARES
AGRAVANTE
: MARCIA DE FATIMA DA COSTA TAVARES
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN010379
DIEGO XAVIER ALVES - RN007535
AGRAVADO
: WILDSON OLIVEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO - RN001662
ANDRÉ CAMPOS MEDEIROS LIMA - RN015751B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C
PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
ART. 489
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial c/c partilha
de bens.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por WALKER TAVARES E OUTRA
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento..
Documento eletrônico VDA52806546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 50a75f06-5ab9-496f-83c1-9c71bf6498db

de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial c/c
Ação:
partilha de bens ajuizada por Wildson Oliveira de Medeiros em face dos agravantes,
na qual requer o reconhecimento e a dissolução da sociedade de fato, a liquidação e
partilha dos bens e a prestação de contas.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 916-917):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE QUE NÃO
TROUXE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS DA PARTE
AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO AFFECTIO
SOCIETATIS A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Para que se tenha o reconhecimento da sociedade de
fato é necessário a comprovação de um contrato ou estatuto social assinado pelas
partes devidamente registrado em cartório, fato esse que não impede a parte buscar
o seu reconhecimento pela via judicial desde que seja demonstrado a presença do
affectio societatis, a contribuição para o capital social e a participação nos lucros e nas
perdas. 2. In casu, deixou o apelante de apresentar prova dos fatos constitutivos do
seu direito, o qual não trouxe a configuração do affectio societatis, ou seja a vontade
das partes em construir uma sociedade de fato, apresentando apenas fundamentos da
individualidade do negócio celebrado. 3. Precedentes do TJRN (APELAÇÃO CÍVEL,
0821512-45.2019.8.20.5001, Des. Cornélio Alves, Primeira Câmara Cível, JULGADO em
PUBLICADO em
. 5. Conhecimento e desprovimento do
10/04/2023,
17/04/2023)
recurso.

opostos pelo agravado, foram acolhidos
Embargos de Declaração:
para o fim de reconhecer e dissolver a sociedade empresarial, com efeito
modificativo; opostos pelos agravantes, foram acolhidos para o fim de sanar
omissão, determinando a liquidação e partilha dos bens, e para sanar erro material,
sem efeitos modificativos.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão unipessoal:
do recurso especial e negar-lhe provimento, devido à (i) ausência dos vícios do
do CPC, (ii) inexistência de violação do
do CPC, e (iii) vedação ao
art. 1.022
art. 489
reexame de fatos e provas (
, com prejudicialidade do dissídio.
Súmula 7/STJ)
alega que afastou corretamente os óbices aplicados,
Agravo interno:
demonstrando violação dos arts. 489, 942 e 1.022, todos do CPC, e 987 do
CC; inexistência de fundamentação adequada; inaplicabilidade da
e
Súmula 7/STJ
necessidade de técnica de julgamento ampliado. Traz questões relativas ao mérito
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52806546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 50a75f06-5ab9-496f-83c1-9c71bf6498db

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o TJ/RN tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
4a Turma, DJe
e AgInt no
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
1a Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o TJ/RN, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido
pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração.

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
Documento eletrônico VDA52806546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 50a75f06-5ab9-496f-83c1-9c71bf6498db

recorrido, nota-se que o TJ/RN concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou
todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde
da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RN, ao analisar o recurso
interposto pelos agravantes, concluiu o seguinte (e-STJ fl. 947):

Com efeito, para que se tenha o reconhecimento da sociedade de fato é necessária a
comprovação de um contrato ou estatuto social assinado pelas partes devidamente
registrado em cartório, fato esse que não impede a parte buscar o seu
reconhecimento pela via judicial desde que seja demonstrado a presença do a
contribuição para o capital social e a affectio societatis, participação nos lucros e nas
perdas.
Contudo, analisando os autos, verifica-se que constam elementos suficientes para
provar a existência da sociedade, posto que os documentos apresentados e as
testemunhas demonstraram que existia a vontade das partes em construir uma
sociedade de fato.
[...].

Decidiu ainda (e-STJ fl. 1.008):

Sendo assim, diante do reconhecimento da sociedade, devem os bens adquiridos na
sua constância liquidados e partilhados entre os sócios, com a devida prestação de
contas dos valores recebidos nas locações e alienações de bens.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
Documento eletrônico VDA52806546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 50a75f06-5ab9-496f-83c1-9c71bf6498db

3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52806546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 50a75f06-5ab9-496f-83c1-9c71bf6498db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.828 / RN
Número Registro: 2025/0369645-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01005893720158200100 1005893720158200100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALKER TAVARES
AGRAVANTE : MARCIA DE FATIMA DA COSTA TAVARES
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN010379
DIEGO XAVIER ALVES - RN007535
AGRAVADO
: WILDSON OLIVEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS : ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO - RN001662
ANDRÉ CAMPOS MEDEIROS LIMA - RN015751B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALKER TAVARES
AGRAVANTE : MARCIA DE FATIMA DA COSTA TAVARES
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN010379
DIEGO XAVIER ALVES - RN007535
AGRAVADO
: WILDSON OLIVEIRA DE MEDEIROS
Documento eletrônico VDA54006400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 96d64f81-e320-4cec-8718-57f8b6d9948b

ADVOGADOS : ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO - RN001662
ANDRÉ CAMPOS MEDEIROS LIMA - RN015751B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 96d64f81-e320-4cec-8718-57f8b6d9948b